Tribunal: TJMT
Processo: 1012256-38.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012256-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN - CPF: 036.072.611-99 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO "CONEXÃO 15" – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.

SUSCITADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO
–

IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E FREAR A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – APURAÇÃO DE DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO –
3. AVENTADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO

– SUPERAÇÃO DO PRAZO NONAGESIMAL PARA REANÁLISE DA NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUE NÃO ENSEJA O AUTOMÁTICO RELAXAMENTO – MEDIDA REAVALIADA PERIODICAMENTE PELO D. JUÍZO
A QUO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, denunciado pelo delito de participação em organização criminosa, tratando-se,
in casu
, da facção criminosa Comando Vermelho, tendo sido a conduta do paciente desvelada no bojo de operação que revelou a articulação, em tese, de cerca de 50 (cinquenta) pessoas, no interesse de monopolizar o tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso, sendo medida de rigor a interrupção de suas atividades, sem que se ignore ainda se tratar de paciente com condenação criminal definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa; todas circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo.

4.

Descabe acolher a arguição de nulidade do ergástulo fundada em suposta ilegalidade decorrente da ausência de revisão periódica da prisão imposta ao paciente, se a análise dos autos revela que o paciente teve a necessidade do claustro cautelar reavaliada periodicamente pelo d. juízo
a quo
, mesmo porque, como se sabe, a mera superação do prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta o imediato relaxamento da prisão e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar. Precedentes do c. STJ.

5.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1012256-38.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE: VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
31/08/2022
, vindo o mandado a ser cumprido em
27/04/2023
, no contexto de investigações a respeito de aproximadamente 50 (cinquenta) envolvidos com os crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

Nesse cenário, sustenta o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o fundamento de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
27/03/2023
, sem que tenha sido sequer iniciada a instrução criminal, circunstância a configurar
malfadado excesso de prazo
e ensejar a
revogação
da prisão preventiva imposta, mormente porque as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade.

Adicionalmente, o d. causídico defende a
ilegalidade da prisão
decorrente de
ofensa ao prazo revisional previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Com arrimo nessas assertivas, almeja o d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 213389671 ao ID 213389670.

Posteriormente, o d. causídico carreou aos autos documentação complementar por meio do ID 213533658 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 213618181), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 214728185.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 217283681).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Incidente n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), a autoridade policial
representou
pelo deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão; quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos; e prisão preventiva em face do paciente
VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN
e de outros 50 (cinquenta) investigados, no interesse do Inquérito Policial n. 001/2021, instaurado para apurar a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e outros delitos correlatos.

Em
31/08/2022
, o d. juízo
a quo
acolheu
o pedido da autoridade policial e, em consonância com o parecer ministerial,
decretou a prisão preventiva
do paciente e dos demais investigados; bem como determinou a realização de busca e apreensão domiciliar em 31 (trinta e um) imóveis.

Em sequência, a Operação Policial “
Conexão 15
” foi
deflagrada
em
27/04/2023
, ao passo que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
foi cumprido na mesma data.

Ofertada a denúncia pelo
parquet
, a incoativa ministerial foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
18/08/2023
, dando início, dessa forma, à Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, em que
VITOR GABRIEL
, consoante já exposto,

restou denunciado como incurso nas sanções do
art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013.

Colhe-se da exordial acusatória, no que concerne exclusivamente ao paciente, que
VITOR GABRIEL
seria, em tese, integrante da organização criminosa Comando Vermelho, possuindo a função de “lojista”, por meio da aquisição de entorpecentes de outro membro da facção.

Na exordial, o i. órgão ministerial registrou que o paciente já possuía condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, no Município de Juína/MT, e detalhou aspectos do Relatório n. 18/2021 que indicavam seu envolvimento com a prática delitiva
sub judice
, inclusive fazendo menção a diálogo travado entre o paciente e o corréu
Alisson
, em que
VITOR GABRIEL
garante ter repassado valores financeiros provenientes do narcotráfico para o corréu
Carlos

(“
Sinistro
”), o qual registra, por sua vez, em conversa própria com
Alisson
, o montante atualizado da dívida de
VITOR GABRIEL
com a facção, em razão da venda de entorpecentes.

Por fim, colhe-se da denúncia que
VITOR GABRIEL
foi também mencionado na lista elaborada por
Alisson
acerca dos “lojistas” cadastrados, consoante apurado no bojo do Relatório n. 029/2021.

Dito isso, a consulta ao andamento processual revela que, cumprido o mandado de prisão em
27/04/2023
, o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde então, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
, inicialmente a partir do exame de legalidade da medida constritiva imposta ao paciente.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
pertencimento a organização criminosa
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta imputada ao paciente
, bem como da necessidade de
fazer cessar a atuação da organização criminosa supostamente integrada por ele.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...]
Em relação ao investigado VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA, verifica-se que
os primeiros indícios da prática delitiva foram constatados das informações extraídas do celular apreendido com EDNEY KUTIENSKY.

Entretanto, os indícios não foram suficientes para o deferimento da primeira representação em face do investigado pela Prisão Preventiva.

Ocorre que,
com a prisão de ALISSON CARLOS PEDROSO VELOSO, surgiram novos elementos que corroboram com os primeiros indícios da pratica delitiva por VITOR GABRIEL
.

Das informações até agora angariadas em face do investigado VITOR GABRIEL,
é possível extrair indícios de que Integra a Organização Criminosa, autodenominada Comando Vermelho, além de praticar o Tráfico de Drogas
.

De forma específica,
os indícios suficientes de autoria são extraídos dos seguintes diálogos transcritos e imagens, todos localizados no celular apreendido
[...].

Nesse sentido, ainda,
verifica-se que o investigado integra a Organização Criminosa e exerce, em nome dela, o Tráfico de Drogas, é a constatação do nome do investigado VITOR GABRIEL DE OLVIEIRA em uma espécie de planilha de controle do tráfico de drogas
[...].

Portanto,
diante desses novos indícios, restou demonstrada a necessidade da Prisão Preventiva do investigado VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA para fazer cessar a prática criminosa e, de alguma forma, desmantelar a aparente Organização Criminosa
”.

(Decisão de ID 94039121 — autos n. 1002157-36.2021.8.11.0025). — Destaquei.

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002157-36.2021.8.11.0025 revela, ademais, que, em
24/08/2023
(ID 126515197) e, em seguida, em
07/12/2023
(ID 136493572), o d. juízo
a quo
promoveu a
reanálise
da medida constritiva imposta ao paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, decidindo pela
manutenção do ergástulo
.

Posteriormente, em
14/05/2024
, nos autos da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, o d. juízo
a quo
reiterou
seu entendimento, oportunidade em que
manteve
a prisão imposta ao paciente, com menção a
registro criminal desfavorável
, consoante se vê do seguinte excerto de sua decisão,
in verbis
:

“
[...]
VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN, também está sendo
acusado de integrar a organização criminosa, bem como de possuir a função de “lojista” e adquirir drogas de membro da ORCRIM
. Quanto a este,
possui condenação provisória por infração, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e por ser possível integrante de organização criminosa
, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
”.

(Decisão de ID 155594454 — autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042) — Destaquei.

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Afinal, a consulta ao caderno processual revela terem sido identificadas, pelas investigações policiais, conversas travadas entre
VITOR GABRIEL
e os corréus
Alisson
e
Carlos
, igualmente denunciados nos autos originários, dando conta do tráfico de entorpecentes, em tese,
controlado e perpetrado
por eles, sem que se ignore, ainda, que se cuida de organização criminosa de
conhecido alcance
, atuando os denunciados, consoante se vê dos relatórios investigativos, nos Municípios de Juína, Chapada dos Guimarães e Campo Verde, todos no Estado de Mato Grosso, com vistas, ao que tudo indica, ao
domínio do narcotráfico na região
.

Nesse cenário, deve-se considerar, em especial, que
“
[...] o STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”
(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Demais disso, ainda que a prisão preventiva tenha sido decretada em
31/08/2022
, o paciente foi recolhido ao cárcere apenas em
27/04/2023
; sendo certo, outrossim, que a circunstância de os fatos imputados ao paciente datarem de 2021
não constitui óbice à imposição da medida.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Não bastasse, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
VITOR GABRIEL
ostenta
condenação criminal com trânsito em julgado
, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
integração de organização criminosa
, tendo este eg. Tribunal de Justiça
ratificado
a sentença condenatória em todos os seus termos, quando do julgamento da Apelação Criminal n. 0004900-07.2019.8.11.0025, com trânsito em julgado em
13/05/2024
.

Dessa forma, deve ser observado o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “
[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 852.099/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Não diverge este eg. Sodalício, que já assentou o posicionamento de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Do suscitado excesso de prazo

Sob outra vertente, argumenta o d. causídico que a prisão de
VITOR GABRIEL
perdura por tempo desarrazoado, sem que a suscitada morosidade possa ser atribuída à i. Defesa do paciente, razão pela qual, reconhecido o alegado
excesso de prazo
, seria medida de rigor o imediato
relaxamento da prisão preventiva.

Acerca do tema, todavia, já foi consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de cerca de
50 (cinquenta) réus
, com patronos distintos, alguns deles inclusive assistidos pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Colhe-se da análise dos autos, ademais, que os autos do Inquérito Policial foram inicialmente distribuídos perante o Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, sob os autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042, tendo esse juízo concedido, em
13/06/2023
, dilação de prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do Inquérito.

Finalizado o inquérito, a d. autoridade policial
indiciou
os investigados pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, vindo o
parquet
a ofertar
denúncia
em
13/06/2023
, em face de
50 (cinquenta) acusados
, dentre eles o paciente.

Com a remessa dos autos conclusos ao d. juízo
a quo
, em
18/08/2023
foi
recebida a denúncia
, ao que se seguiu a declaração de extinção da punibilidade de 02 (dois) indiciados; a decretação de prisão preventiva de 03 (três) denunciados; a revogação da prisão preventiva e demais medidas cautelares de 04 (quatro) investigados, que não haviam sido denunciados; o deferimento de requerimento do
parquet
com vistas ao compartilhamento de provas oriundas da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042; e a extração de cópia do autos para remessa ao d. Juízo da Comarca de Juína/MT, com vistas à apuração de outros delitos possivelmente praticados por alguns dos denunciados.

Demais disso, o d. juízo
a quo
também indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva de 02 (dois) denunciados; substituiu a prisão preventiva de 03 (três) deles por prisão domiciliar; e manteve a custódia provisória do paciente e dos demais réus, face à manutenção dos requisitos do claustro cautelar.

Ademais, em
26/04/2024
, foi proferida
decisão de saneamento
, no bojo da qual o d. juízo
a quo
, além de apresentar planilha pormenorizada acerca dos denunciados e de sua situação processual, quanto à citação, à apresentação de resposta à acusação e à submissão a medidas cautelares, deferiu pedido de quebra de sigilo de dados e de extração da integralidade dos dados de aparelho celular formulado pela d. autoridade policial; e promoveu a exclusão e a habilitação de defensores que assim o haviam requerido.

Adicionalmente, o d. juízo
a quo
determinou a intimação de uma das corrés para que constituísse novo advogado ou manifestasse interesse em ser defendida pela i. Defensoria Pública; a citação de um dos corréus em novo endereço informado pelo i. Ministério Público; a expedição de carta precatória para a citação de um dos acusados, bem como a citação editalícia de outros cinco; e a intimação da defesa constituída de uma codenunciada, para apresentação de resposta à acusação; vindo a também determinar a abertura de vista dos autos ao i. órgão ministerial, após a apresentação das peças defensivas faltantes, para manifestação quanto a eventuais questões preliminares.

Insta pontuar que, ao que se vê dos autos, dos 49 (quarenta e nove) réus que atualmente respondem à ação penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, 06 (seis) ainda não foram citados, e, dentre os citados, 01 (um) ainda não apresentou resposta à acusação, tendo o d. juízo
a quo
, por sua vez, acompanhado diligentemente o feito e tomado todas as providências para seu trâmite regular.

Acresça-se, por apropriado, que a necessidade do claustro preventivo imposto ao paciente foi recentemente
reanalisada
pela d. autoridade judiciária em
14/05/2024
, oportunidade em que, de maneira fundamentada e individualizada, o d. juízo
a quo
manteve
a medida segregatícia anteriormente decretada.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Trata-se de conclusão
corroborada
pelo julgamento em
14/05/2024

do Recurso em
Habeas Corpus
n. 192.979/MT,
com trânsito em julgado em
21/05/2024
, no bojo da qual
o
c. Superior Tribunal de Justiça
igualmente entendeu pela
inexistência de excesso de prazo a acarretar a ilegalidade do encarceramento preventivo
em relação a um dos corréus, face à natureza e às circunstâncias do procedimento instaurado em primeira instância (ID 157160252 – autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042).

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
27/04/2023
,
por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
,
a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. impetrante.

3.

Da aventada nulidade por ausência de revisão da necessidade da prisão cautelar

Lado outro, argumenta o d. causídico pela ocorrência de
nulidade decorrente da ausência de revisão da imprescindibilidade da mantença da medida cautelar
, em ofensa ao que prevê o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

No entanto, após apreciar o caso, estou convencido de que,
não obstante os argumentos lançados na prefacial do
writ
,
razão não assiste ao impetrante.

Assim considero porque, como é cediço, o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

E, da análise dos autos, verifica-se que a prisão iniciada em
27/04/2023
foi reavaliada
em
24/08/2023
(ID 126515197 — autos n. 1002157-36.2021.8.11.0025) e, posteriormente, em
07/12/2023
(ID 136493572 — autos n. 1002157-36.2021.8.11.0025); ao que se seguiu nova reanálise em
14/05/2024
(ID
155594456 — autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042
),
não havendo falar, portanto, em ilegalidade decorrente de ausência de revisão do ergástulo, ainda que não tenha sido respeitado estritamente o prazo de 90 (noventa) dias entre uma revisão e outra, nos termos do entendimento jurisprudencial acima colacionado.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA MOCELIN
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024